Tribunal: TJMT
Processo: 1007431-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007431-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EURIDES VERISSIMO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 837.058.056-49 (ADVOGADO), VICENTE MUNIZ DE CARVALHO - CPF: 047.031.971-20 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ICMS. ISENÇÃO E
DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente medida liminar em mandado de segurança, determinando o restabelecimento do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, mantidas as demais restrições do Regime Cautelar Administrativo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante quanto à isenção tributária ou à não incidência de ICMS nas operações realizadas; e (
ii
) saber se as restrições remanescentes do Regime Cautelar Administrativo configuram sanção política inconstitucional.

III. Razões de decidir

3.
A verificação da aplicabilidade da isenção prevista no art. 115, XIX, do RICMS/MT e da ocorrência de interrupção do diferimento demanda cognição exauriente incompatível com a análise sumária própria da tutela de urgência recursal.

4. A princípio, a
hipótese não versa sobre tributação autônoma de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, mas sobre interrupção de diferimento previamente concedido, distinguindo-se das situações contempladas na Súmula 166/STJ, no Tema 1.099/STF e na ADC 49/STF.

5.
A decisão recorrida afastou a medida mais gravosa do Regime Cautelar Administrativo, assegurando a continuidade da atividade empresarial.

6.
As restrições remanescentes do Regime Cautelar Administrativo, amparadas nos
arts
. 915 e 916 do RICMS/MT e na Resolução SARP no 007/2008, constituem instrumentos legítimos de fiscalização preventiva, dotados de presunção de legitimidade, não configurando sanção política quando proporcionais e fundamentados em indícios de irregularidade fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A verificação da aplicabilidade de isenção tributária e da interrupção de diferimento demanda cognição exauriente incompatível com a tutela de urgência. 2. As restrições do Regime Cautelar Administrativo, exceto a suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos, constituem medidas legítimas de fiscalização preventiva quando fundamentadas em indícios de irregularidade fiscal, não configurando sanção política inconstitucional."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/MT,
arts
. 115, XIX, 580, III, 915 e 916; CPC,
arts
. 300 e 1.019, I; Resolução SARP no 007/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025027-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.10.2025; STF, ADC 49; STF, Tema 1.099; STJ, Súmula 166.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VICENTE MUNIZ DE CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1122203-64.2025.8.11.0041 impetrado contra ato praticado pelo
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SEFAZ/MT
, deferiu parcialmente a liminar, tão somente para determinar o imediato restabelecimento do credenciamento da parte impetrante para emissão de NF-e e CT-e, mantidas as demais restrições decorrentes do Regime Cautelar Administrativo.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a inexistência de fato gerador de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular (ADC 49);
(
ii
)
a ilegalidade da cobrança de "ICMS antes diferido", alegando que as aquisições originais seriam isentas; e
(
iii
)
que a manutenção do RCA configura sanção política inconstitucional.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela recursal para cancelar integralmente o Regime Cautelar Administrativo ou, subsidiariamente, suspender todos os seus efeitos.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id.
348208876
, cuja decisão foi objeto de interposição de embargos de declaração (Id.
350754875
), rejeitados no Id.
354588860
.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
358732862
, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
366903351
, pelo não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
VICENTE MUNIZ DE CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1122203-64.2025.8.11.0041 impetrado contra ato praticado pelo
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SEFAZ/MT
, deferiu parcialmente a liminar, tão somente para determinar o imediato restabelecimento do credenciamento da parte impetrante para emissão de NF-e e CT-e, mantidas as demais restrições decorrentes do Regime Cautelar Administrativo.

In
casu
, a parte

a
gravante sustenta:
(i)
que as operações de aquisição de milho são isentas de ICMS (art. 115, XIX, RICMS/MT), inexistindo diferimento a ser interrompido;
(
ii
)
que a transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador de ICMS (ADC 49/STF); e
(
iii
)
que o Regime Cautelar Administrativo configura sanção política inconstitucional.

A controvérsia recursal
se resume
à análise dos requisitos da tutela recursal provisória: probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC). Não se examina, em cognição sumária, o mérito definitivo da exigibilidade do ICMS.

Nesse sentido, conforme já exposto,
a parte agravante sustenta que as operações de aquisição de milho em grãos estão amparadas pela isenção prevista no art. 115, inciso XIX, do RICMS/MT.

Ocorre que a análise da efetiva aplicabilidade da isenção (conforme art. 115, inciso XIX do RICMS/MT) ou a ocorrência de interrupção do diferimento nas operações concretas realizadas demanda
exame probatório aprofundado, elementos que não podem ser satisfatoriamente analisados em sede de cognição sumária.

A própria Autoridade Fazendária, em suas informações, demonstra a complexidade da questão ao indicar que as operações teriam sido realizadas com base no regime de diferimento, cuja interrupção teria sido motivada pela transferência interestadual subsequente, nos termos do art. 580, inciso III, do RICMS/MT.

Nesse sentido, não se verifica, em análise preliminar, a inequívoca demonstração de que as operações de aquisição de milho estavam, de fato, ao abrigo da isenção do art. 115, inciso XIX, do RICMS/MT, afastando o regime de diferimento.

Ademais, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante,

infere-se que a presente discussão, a princípio,
não versa sobre tributação autônoma da transferência interestadual, mas sobre interrupção de diferimento previamente concedido na aquisição originária da mercadoria. Cuida-se de hipótese juridicamente distinta daquela contemplada na Súmula 166/STJ, no Tema 1.099/STF e na ADC 46/STF.

Em cognição sumária, diante da insuficiência probatória e considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se verifica a probabilidade do direito necessária à tutela de urgência.

A parte agravante sustenta, ainda, que o Regime Cautelar Administrativo configura sanção política, por impor restrições à atividade empresarial sem a prévia constituição definitiva do crédito tributário.

Registre-se, nesse ponto, que a decisão agravada já afastou a medida mais gravosa imposta pelo RCA, qual seja, a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, reconhecendo sua desproporcionalidade.

As
demais restrições do Regime Cautelar Administrativo encontram amparo nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT e na Resolução no 007/2008-SARP. Constituem instrumentos legítimos de fiscalização preventiva para assegurar o cumprimento de obrigações tributárias, gozando de presunção de legitimidade própria dos atos administrativos.

Sobre o tema, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
A manutenção das restrições previstas no regime cautelar administrativo, à exceção da suspensão do credenciamento para emissão de NF-e, configura medida proporcional e legítima quando baseada em indícios de conduta fiscal irregular
”
.

(
N.U 1025027-14.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 07/10/2025
).

Nesse contexto,
i
nexistindo prova de que as restrições impedem a continuidade da atividade empresarial, prevalece o poder de polícia tributária. A parte agravante limita-se a alegações genéricas sobre
"efeitos gravosos"
,
"aumento de burocracia"
e
"prejuízo financeiro"
, desacompanhadas de elementos concretos que demonstrem efetivo risco ao exercício regular da atividade.

Desse modo, a simples necessidade de cumprimento de obrigações fiscais adicionais ou o recolhimento antecipado do tributo não configuram, por si sós, situação de urgência que justifique a concessão de tutela de urgência, máxime quando a decisão agravada já afastou a medida mais gravosa, permitindo o regular exercício da atividade empresarial, devendo, portanto, ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por VICENTE MUNIZ DE CARVALHO, mantendo a decisão de primeira instância que deferiu parcialmente a liminar, apenas para determinar o restabelecimento do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, preservadas as demais restrições decorrentes do Regime Cautelar Administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026